Tribunal: STF
Processo: RE 74803
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. - CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, OS JUROS COMPENSATÓRIOS SÃO DEVIDOS DESDE A OCUPAÇÃO DO
IMÓVEL, NÃO MAIS PREVALECENDO O PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA 345.
- PODERÁ APURAR-SE, EM EXECUÇÃO, A DATA DA EFETIVA OCUPAÇÃO. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.